Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-24.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001350-24.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR MARTINS DA SILVA ARRUDA - CPF: 655.375.211-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), OSMAR MARTINS DA SILVA ARRUDA - CPF: 655.375.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI
- DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a
sentença proferida pelo Juízo da 3a V
ara
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1001350-24.2019.811.0045, proposta por Lindaelen Paula Moreira Arruda, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso providenciem a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com médico especialista em Neurologia, deixando, porém, de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id.
55130958
).

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, q
ue os entes apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, valor este que não é destinado aos membros da referida instituição, mas sim a um fundo específico que, no Estado de Mato Grosso, é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ao final, requer o provimento do recurso e que seja
feito o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais (
Id 55130972)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids 55130976 e 55130986).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (Id 64966464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a
sentença proferida pelo Juízo da 3a V
ara
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1001350-24.2019.811.0045, proposta por Lindaelen Paula Moreira Arruda, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso providenciem a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com médico especialista em Neurologia, deixando, porém, de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id.
55130958
).

O apelo, voltado exclusivamente à falta de condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não merece prosperar.

Com efeito, a par da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
, este Tribunal de Justiça
, após o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal,
firmou
entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. E isso porque a referida emenda constitucional conferiu a esta instituição as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, ressalvadas, evidentemente, as peculiaridades de cada instituição. Assim, se antes da inovação constitucional a Defensoria Pública equiparava-se à advocacia, e, por esta razão, lhe eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal já proclamou a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública em face do Poder Executivo na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3965/MG, cujo entendimento se amolda também à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ante a expressa e eficácia imediata do §2o do art. 134 da Constituição Federal.

Logo, seja em relação ao ente estadual ou municipal, são indevidos os honorários em favor da Defensoria Pública, devendo ser dado a esta instituição o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 1140005 RG – TEMA 1002 – REJEIÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS –SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De fato, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vincula (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (...)”.
(N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...) Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência”.
(N.U 0503868-95.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020